Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-54.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo recorrente contra sentença que condenou o réu pelos crimes de importunação sexual (art. 215-A do CP) e coação no curso do processo (art. 344, parágrafo único, do CP), absolvendo-o da imputação de assédio sexual (art. 216-A do CP), com base no art. 386, I, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu também configura o crime de assédio sexual, conforme previsto no art. 216-A do CP, além dos crimes já reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O assédio sexual exige que o agente constranja a vítima com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se de sua condição de superior hierárquico ou ascendência funcional.
4. A denúncia não descreve condutas que evidenciem o uso da ascendência funcional como meio de constrangimento para obtenção de favorecimento sexual, mas apenas atos libidinosos praticados em ambiente laboral.
5. A sentença distinguiu corretamente os tipos penais, reconhecendo que a superioridade hierárquica, quando não instrumentalizada para opressão, configura agravante (art. 61, II, “g”, do CP), e não elemento típico do assédio sexual.
6. A prova oral colhida em juízo confirma um único encadeamento fático que culmina no contato físico lascivo, sem demonstração de constrangimento funcional típico do art. 216-A do CP.
7. A tentativa de separar os fatos em dois momentos autônomos (assédio e importunação) não encontra respaldo probatório, pois não há demonstração de instrumentalização da posição hierárquica para a obtenção de favorecimento sexual.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.